Tribunal: TJBA
Processo: 8014934-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 8014934-23.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8014934-23.2024.8.05.0080 EMBARGANTE: ABISAI BORGES DA SILVA ADVOGADO: CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Abisai Borges da Silva, em face do Acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 8014934-23.2024.8.05.0080, no qual se manteve a apreensão do veículo Jeep Commander, cor prata, placa GFK2E74, utilizado em possível atividade ilícita, vinculada a organização criminosa, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão quanto à ausência de manifestação do terceiro interessado, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., acerca da apreensão e eventual perdimento do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inadmissível sua utilização para inovar a matéria já decidida ou reabrir discussão encerrada. A suposta omissão apontada pela Defesa não encontra respaldo nos autos, pois não houve, no recurso de Apelação nem nos Embargos de Terceiros, qualquer requerimento específico ou manifestação da parte embargante sobre a posição da instituição financeira mencionada. Ainda que houvesse eventual omissão, a manifestação da Creditas não altera o exame da restituição do bem ao Embargante, matéria que não depende de posição desta instituição e deve ser debatida, se for o caso, no âmbito cível ou perante o Juízo de origem. O recurso foi manejado com a finalidade de discutir matéria nova, não havendo sequer a demonstração de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade. Os Embargos de Declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento, somente são admitidos nas hipóteses do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8014934-23.2024.8.05.0080, em que figura como embargante Abisai Borges da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8014934-23.2024.8.05.0080